Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750662-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: STHEFANE COSTA CALDAS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CURADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO AFASTADO. 1. Especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 2. Sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária. Afirma que deve prevalecer o direito da devedora de responder pelo débito de maneira que seja resguardada a sua dignidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "Nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 19/9/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 2.066.520, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 60294840): “(...) Em relação à alegação de que a penhora incidiu em conta poupança, não há qualquer documento comprobatório da alegação. É certo que o exercício da defesa do executado pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, representa limitado acesso aos meios de prova por vezes necessários à comprovação de determinada tese. Todavia, essa circunstância não afasta o dever de a parte realizar diligências por conta própria, para, em caráter excepcional, impugnar a penhora deferida, uma vez que o artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado comprovar a penhorabilidade dos ativos financeiros. (...) Em conclusão, sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021